Tribunal: TJDFT
Processo: 0709785-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709785-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Apelante: I.S.D.A.F. Apelado: D.F. D e s p a c h o Verifica-se que o acórdão do julgamento da apelação interposta por I.S.D.A.F. foi publicado com erro material, pois, no campo destinado ao voto proferido pela Eminente Desembargadora Maria de Lourdes, consta a informação “falta inserir voto escrito divergente” (Id. 13974529). Assim, à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que promova a correção do aludido erro e, em seguida, promova nova publicação do acórdão retificado com a subsequente restituição do prazo para a interposição de eventual recurso admitido na hipótese. Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator